Tribunal: TJDFT
Processo: 0750943-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750943-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA AGRAVADO: LUCINELIA CARVALHO FREIRE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0717007-68.2019.8.07.000, acolheu a manifestação da parte ré e considerou tempestivas a contestação e a reconvenção por ela apresentadas. A recorrente busca a reforma da decisão por considerar, em apertada síntese, que as peças foram apresentadas após o prazo legal e que os argumentos fornecidos pela recorrida não se sustentam. Aos autos vieram guia de custas (Id. 21820193) e comprovante de pagamento (Id. 21820194). É o relatório. Decido. A despeito da irresignação deduzida pela recorrente, o recurso não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, uma vez que a decisão de origem não é recorrível por agravo de instrumento. Convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Consoante já reconheceu esta Corte: (...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) (Acórdão n.1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a agravante não justifica o cabimento de seu recurso em qualquer das hipóteses legalmente previstas, tampouco demonstra a existência de dano imediato caso a controvérsia não seja imediatamente resolvida. Note-se que, muito embora haja entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível a ampliação do rol constante do art. 1.015 do CPC para, excepcionalmente, admitir o cabimento da espécie recursal fora das situações ali previstas (REsp 1704520/MT), exige-se a efetiva demonstração de que a controvérsia não pode ser dirimida apenas no apelo, sob pena de risco ao resultado útil do processo. No caso nos autos, como visto, não há tal demonstração. Ao revés, pelo que observo, é perfeitamente possível, sem maiores danos, que a questão sobre a tempestividade das peças de defesa seja resolvida quando do julgamento de eventual recurso de apelação, tal como previsto no CPC, art. 1.009, §1°. A propósito, o seguinte julgado desta Corte: (...) De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto verse a decisão sobre a intempestividade da contestação deduzida pela parte acionada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não irradiando efeitos materiais lesivos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação nem afetando o resultado útil do processo, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Ac. 1261292, 1a Turma Cível. Rel. Teófilo Caetano. Publicado no PJe: 14/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, portanto, o recurso se mostra plenamente inadmissível, circunstância que atrai a previsão contida no art. 932, inc. II, do CPC. Com tais fundamentos, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora